Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000391-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 063.193.821-47 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO SILVA CAMPOS - CPF: 071.356.833-07 (VÍTIMA), HERYSON DE ASSUNCAO SEBBA - CPF: 037.506.641-10 (VÍTIMA), RUBERT LEITE TRINDADE - CPF: 071.703.471-21 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA -
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime patrimonial – o qual, aparentemente, foi cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

RUBERT LEITE TRINDADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1000719-73.2023.811.0002 (PJe), a que responde pela suposta prática do crime de
roubo majorado
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, aduz o i. Defensor Público que
o paciente é primário, de bons antecedentes, reside em endereço fixo e exerce ocupação lícita como auxiliar de pedreiro,
inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso colocado em liberdade, ofertará riscos à ordem pública, perturbará a instrução criminal e/ou prejudicará a escorreita aplicação da lei penal, tendo a d. autoridade impetrada lastreado a decisão segregatícia
“única e exclusivamente”
(sic) em seu livre convencimento, desvinculado da hipótese concreta ou do texto legal; tratando-se de
motivação completamente genérica e desprovida do
periculum libertatis
.

Ainda nesse viés, ressalta o
caráter excepcional
conferido à prisão preventiva pelo ordenamento jurídico pátrio e defende que a hipótese em voga comporta a
substituição do ergástulo por restrições menos severas à liberdade do increpado
, atendendo-se, assim, ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Por tudo que expõe, o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de restituir o
status libertatis
do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 154979174 ao ID 154979183.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 155078694), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 155292687.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 157058695).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual que
RUBERT LEITE TRINDADE
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na prática do crime de
roubo majorado
, perpetrado em face das vítimas
Herysson de Assunção Sebba
e
Luciano da Silva Oliveira
.

Dessume-se da prova pré-constituída que,
no dia 12/01/2023
, por volta das
14h30min
, o
beneficiário deste
writ
, acompanhado de seu comparsa [identificado apenas como “Robert”], adentrou o estabelecimento comercial denominado “Lava-Jato LP” e, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Enquanto o comparsa se encarregou de encontrar as chaves do veículo que estava sendo lavado e embarcar neste, o
ora paciente
rendeu as pessoas que estavam no local, os obrigou a entregar os bens de valor e os prendeu no banheiro, ordenando que não saíssem do cômodo, caso contrário, seriam “baleados”; tendo a dupla empreendido fuga logo na sequência, na condução do veículo Ford Ranger.

Ao perceberem que os meliantes já haviam saído do local, a vítima e as testemunhas acionaram as autoridades competentes e comunicaram a ocorrência. Ato contínuo, foram realizadas inúmeras diligências no afã de localizar os suspeitos e, por volta das 14h20min, uma guarnição foi acionada pelo CIOPAER, que noticiou a presença de alguns veículos em uma região de mata, na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Em posse de tais informações, uma equipe deslocou até o local indicado, onde lograram encontrar o
favorecido nessa ordem
e
dois veículos de procedência ilícita
, sendo
uma Ford Ranger e uma caminhonete Toyota Hilux
. Ao notar a aproximação da viatura policial,
RUBERT
tentou foragir pela mata, mas foi detido pelos agentes de segurança pública.

Questionado informalmente sobre os automóveis, o
beneficiário do
writ
relatou aos policiais que havia cometido o roubo da Ford Ranger na manhã daquele mesmo dia, juntamente com seu comparsa “Robert”. Ademais, descortinou-se que a caminhonete Toyota Hilux que estava sendo ocultada por
RUBERT
pertencia à vítima
Divino Cézar dos Santos
, e havia sido subtraída no dia 07/01/2023, no município de Jangada/MT.

À vista disso, o
favorecido nessa ordem
foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo majorado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada singular justificou adequadamente em suas razões de decidir, ainda que de maneira sucinta, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir da forma como perpetrado o delito patrimonial [
modus operandi
].

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos, especialmente do documento anexado no ID 154979179 – pág. 27, que, ao que tudo indica,
RUBERT LEITE TRINDADE
teria cometido o crime de roubo majorado
“em
concurso
, união de propósitos e de esforços com terceiro precariamente identificado como ROBERT, vulgo PEQUENO HOMEM ... mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
”
; circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição do claustro provisório.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (ex vi:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
;
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
à aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RUBERT LEITE TRINDADE
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023